Tribunal: TJBA
Processo: 8055554-60.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055554-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA RODRIGUES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REMUNERAÇÃO GLOBAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055554-60.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA